Tribunal: TJSP
Processo: 2252599-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da necessidade de redesignação de audiência, prejudicada por força do contexto decorrente da atual pandemia – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da necessidade de redesignação de audiência, prejudicada por força do contexto decorrente da atual pandemia – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guaratinguetá, em que é paciente MICHAEL DOUGLAS AUGUSTINI
JUSTINO e Impetrante LILIANI APARECIDA DOS SANTOS MACHADO, é
impetrado MMJD DA 4a VARA - FORO DE GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 2/13
Voto:
25107 CFF/C
Habeas Corpus:
2252599-97.2020.8.26.0000
Comarca:
Guaratinguetá
Vara:
4a Vara
Processo:
1502626-10.2018.8.26.0220
Impetrante:
Liliani Aparecida dos Santos Machado
Paciente:
Michael Douglas Augustini Justini
Habeas Corpus
Roubo
Excesso de prazo
para formação da culpa
Inocorrência

Andamento condizente com a peculiaridade do
processo, especialmente em face da necessidade
de redesignação de audiência, prejudicada por
força do contexto decorrente da atual pandemia

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Precedentes
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do excesso de prazo par a formação da culpa.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem a fim de que seja revogada a
prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pela ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 3/13
excesso de prazo, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de
Processo Penal (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
49/50).
Prestadas as informações judiciais (fls.
54/55), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 58/60).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente,
cuja prisão preventiva foi ultimada no dia 12 de dezembro de 2019, foi
denunciado e está sendo processado pela suposta prática do crime
tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, pelos fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos presentes autos de inquérito policial que no dia
19 de julho de 2.018, por volta das 23:30 horas, na Ponte Tenente
Francisco dos Santos, conhecida como Ponte Cabo Chicão, nesta
cidade e Comarca, MICHAEL DOUGLAS AUGUSTINI JUSTINO, vulgo
“Gillete”, qualificado às fls.10, subtraiu para si, um aparelho celular
da marca LG, modelo K10, avaliado em R$1.300,00, coisa esta
pertencente à vítima Veronica Geremias Fernandes, mediante grave
ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 4/13
Segundo restou apurado o denunciado, decidido a prática do
delito, abordou a vítima que caminhava pelo local. Por conhecer o
denunciado do local onde mora, a vítima o cumprimentou quando
por ele passou. O denunciado, contudo, após exclamar “que se foda”,
abordou a vítima e, de forma violenta, passou a exigir a entrega do
celular. Como a vítima resistia a sua pretensão, o denunciado
ameaçou “jogá-la da ribanceira da Ponte”, ou seja, matá-la ou feri-la
gravemente, pelo que a vítima cessou a resistência, deixando que o
denunciado subtraísse a coisa, à qual deu ele destino ignorado.” (fls.
13/14).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 5/13
No tocante à segregação cautelar, urge
consignar que o paciente responde por crime grave, de acentuada
perniciosidade, que atormenta e atemoriza a população, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
E nesse passo, a respeitável decisão que
outrora deliberou pela prisão preventiva do paciente, por ocasião do
recebimento da denúncia, encontra-se suficientemente fundamentada,
ainda que de maneira concisa, dela se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da presença dos
pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação da prova da
existência de crime e de indícios suficientes de autoria, ressaltando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 6/13
gravidade concreta do delito, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, assim como a admissão fática do acusado perante a
autoridade policial e o reconhecimento procedido pela vítima (fls. 21/24)
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 7/13
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis às partes suplicantes.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
De outra banda, em que pese a
argumentação defensiva, não se vislumbra excesso de prazo no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 8/13
discussão, ao menos até aqui, que, por si só, determine a reversão da
prisão preventiva imposta.
As informações judiciais prestadas pela
digna Autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“O
paciente
Michael
Douglas
Augustini
Justino,
foi
denunciado como incurso nas penas do Artigo 157, "caput", do Código
Penal, tendo em vista que na data de 19 de julho de 2018, em torno de
23:30 horas, na Ponte Tenente Francisco dos Santos, nesta cidade e
Comarca de Guaratinguetá/SP, subtraiu para si, um aparelho de
telefonia celular, marca LG, modelo K-10,avaliado em R$1.300,00
(hum mil e trezentos reais), coisa esta pertencente a vítima Verônica
Geremias Fernandes.
Consta dos autos que o paciente, para perpetrar a ação
criminosa, abordou a vítima que caminhava pelo local dos fatos, a
qual, por conhecer o paciente do local, o cumprimentou, ao que o
paciente, após exclamar "que se foda", abordou a vítima de forma
violenta, passou a exigir a entrega do aparelho celular. Diante da
resistência da vítima o paciente a ameaçou dizendo que a jogaria
pela ribanceira da ponte, ou seja, como consequência, matá-la ou feri-
la gravemente.
Diante das ameaças, a vítima cessou a resistência, deixando
que o paciente subtraísse a coisa.
A denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público
foi regularmente recebida por este Juízo, oportunidade na qual foi
acolhida representação pela decretação da prisão preventiva do
paciente.
Não obstante os autos foram suspensos nos termos do Artigo
366 do Código de Processo Penal.
Com o evento da prisão preventiva do paciente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 9/13
apresentação de defesa prévia, foi revogada a aludida suspensão e
determinado o agendamento de audiência virtual, para instrução e
julgamento, a qual deu-se na data de 19 de outubro de 2020.
Prejudica a referida audiência, diante da ausência das
testemunhas, foi determinado novo agendamento e demais
providências para realização do ato.
O novo agendamento foi efetuado, designando-se audiência
de instrução e julgamento para a data de 17 de fevereiro de 2021 às
13:30 horas.
Os autos estão no aguardo da realização da referida
audiência” (fls. 54/55).
Como claramente se vê, o processo está
tendo tramitação, não tão célere, é verdade, mas por conta de incidentes
processuais que vêm sendo superados
como a necessidade de
redesignação de audiência (vide fls. 141 e 144 dos autos digitais
originários), não podendo se deslembrar a extrapolação na hipótese
encontra-se também motivada sobretudo pela excepcionalidade das
circunstâncias fáticas atuais, decorrente do contexto emergido da
pandemia do vírus Covid-19, o qual, inequivocamente, afetou o trâmite
dos processos, inclusive com a suspensão de audiências por ordem do
Colendo Conselho Superior da Magistratura.
Não
se
vislumbra,
nessa
esteira,
qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na
condução do feito, especialmente porque o Magistrado de primeiro grau,
conforme se extrai do conteúdo das informações, tem envidado esforços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 10/13
para que sejam garantidos de forma plena os princípios do contraditório e
da ampla defesa, oportunizando às partes ampla produção probatória.
Logo, ainda que ultrapassado os prazos
legais, inarredável o reconhecimento de que existiram circunstâncias que
determinaram o justificado retardamento do processo, como aqui
minudentemente alinhavado pela digna autoridade apontada como
coatora.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os
prazos
processuais
devem
ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 11/13
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a
edição, 2008, pág. 1717).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Tentativa de homicídio qualificado

Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida
pela pandemia de Covid-19
Reconhecimento
Excesso de
prazo para formação da culpa
Inocorrência
Andamento
condizente com a peculiaridade do processo, especialmente
em face da complexidade da causa e de que os procedimentos
relativos aos processos da competência do tribunal do júri
possuem maior dilatação, considerada a sua própria
natureza
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Crimina, HC no 2073052-97.2020.8.26.0000, DJ
05.05.2020, v.u.)
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida (7.550g de maconha,
320g
de
cocaína,
1.185
comprimidos
de
ecstasy
e
anabolizantes), do vasto material bélico capturado (uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 12/13
pistola
calibre
.40
com
carregador
e
munições,
2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. 2. 'A questão do excesso de
prazo na formação da culpa não se esgota na simples
verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto'
(HC-331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não
se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento
ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir
à ação penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se
que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em
vista que a aferição de eventual demora injustificada na
tramitação da ação penal depende das condições objetivas
da causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que
evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da
tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento,
contudo
recomendando
celeridade
no
julgamento da apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no
125839/PA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Enfim, não evidenciada mora estatal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2252599-97.2020.8.26.0000 - lauda 13/13
ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de
paralisação indevida da ação penal, ou de culpa estatal, não se vê
demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal até aqui
desenvolvida.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)